Tribunal: TJES
Processo: 5003184-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003184-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEAN GIRARDI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
por suposta omissão no v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão quanto a aplicação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça para afastar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na monta desproporcional e exorbitante, afirmando que seu arbitramento deve ser realizado de forma equitativa.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para também negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
por suposta omissão no v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão quanto a aplicação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça para afastar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na monta desproporcional e exorbitante, afirmando que seu arbitramento deve ser realizado de forma equitativa.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Tendo isto em mente, verifico que, quanto à alegada
omissão e a suposta ausência de manifestação quanto aos precedentes que determinam que os valores dos honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa quando se revelarem exorbitantes, não assiste razão ao recorrente.

O acórdão objurgado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTADO AOS AUTOS -
RECURSO PROVIDO
.

1
– Segundo o STJ não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA, uma vez que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

2 - No entanto, este e. Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, como quando violado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, que a prova da ilegitimidade do sócio possa ser realizada em sede de exceção de pré-executividade, desde que não seja necessária dilação probatória.

3 - O sócio agravante comprovou o alegado cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação para apresentação de defesa na esfera administrativa, por meio de cópia integral do processo administrativo tributário, sendo tais documentos suficientes para o reconhecimento do direito alegado.

4 - Nos termos da Súmula 430, do c. STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

5 - O agravante comprova, por meio da juntada do inteiro teor do procedimento administrativo fiscal referente ao Auto de Infração nº 05383/2006, que a inclusão de seu nome na CDA ocorrera de forma automática, uma vez que não houve discussão durante os procedimentos administrativos sobre possíveis situações de responsabilidade do sócio pelo débito da empresa, bem como não vislumbrei a existência de intimação deste para regular acompanhamento do feito, não lhes sendo, portanto, franqueado o contraditório e a ampla defesa no contencioso administrativo.

6 - É indeclinável a existência de regular processo administrativo fiscal, a fim de apurar a prática de um dos atos previstos no art. 135 do CTN.

7 – Honorários sucumbenciais ao agravado, fixados em 8% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso II do CPC.

8 - Recurso provido.

Analisando os autos e as razões expendidas pelo embargante não verifico a existência de qualquer vício no acórdão embargado que autorize o manejo dos presentes embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que exige atendimento aos requisitos legais para a sua interposição.

Isso porque, muito embora o valor da verba honorária arbitrada seja elevado, entendo que não pode ser considerado exorbitante.

Ademais disso, com relação ao arbitramento do valor dos honorários de forma equitativa, imperioso destacar que, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), sob o rito dos recursos repetitivos, e decidiu pela
inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados
.

Nestes termos, concluo que as alegações do embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacado ou mesmo quanto à expressão do livre convencimento motivado adotado pelo julgador.

Assim, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
" (EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original). No mesmo sentido, vide EDcl no AgRg no AREsp nº 301.503/AL.

Portanto, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FAZENDA PÚBLICA – EXORBITANTE – VALOR ALTO – FIXAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS REPETITIVOS - REDISCUSSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Muito embora o valor da verba honorária arbitrada seja elevado, entendo que não pode ser considerado exorbitante. Ademais disso, com relação ao arbitramento do valor dos honorários de forma equitativa, imperioso destacar que, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), sob o rito dos recursos repetitivos, e decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

3 - As alegações do embargante não se coaduna com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacado ou mesmo quanto à expressão do livre convencimento motivado adotado pelo julgador.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.